Tribunal: TJDFT
Processo: 0748160-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO COMPROVADA DE PLANO POR MEIO DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO EXECUTADO/AGRAVANTE. DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. ÔNUS DO DEVEDOR. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante alega que a citação no processo de conhecimento foi nula e requer “seja acolhida a exceção de pré-executividade, com o fim de decretar a nulidade da citação do agravante na fase de conhecimento da Ação Monitória, concedendo novo prazo para apresentação dos embargos monitórios ou pagamento do débito sem os encargos previstos no art. 523 do CPC, bem como a decretação de nulidade de todos os atos que sucederam a citação nula, nos termos do art. 239 do CPC”. 1.1. Em que pese a alegação do agravante, o que se verifica é que, para analisar se, de fato, reside no endereço alegado, mostra-se necessária dilação probatória, o que não se adequa à sistemática processual da exceção de pré-executividade. 1.2. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou de nulidade do título executivo, ou quando não satisfeitos os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. 1.3. Assim, se a alegada nulidade de citação não foi comprovada de plano por meio dos documentos trazidos pelo executado/agravante, inviável o reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade.
2. O agravante afirma impenhorabilidade dos valores bloqueados e requer a imediata liberação. 2.1. Como bem definido pela decisão agravada, “o devedor não se desincumbiu do seu ônus probatório. Não foi anexado aos autos nenhum extrato que comprove que a constrição incidiu sobre a conta poupança. Bastaria obter junto ao banco depositário o extrato da conta, o que, em duas oportunidades (IDs 208863799 e 212674590), não foi feito pelo devedor”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.